Tribunal: TJES
Processo: 0001360-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001360-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLITO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001360-55.2022.8.08.0048

APELANTES: CARLITO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 33, § 2º, ‘B’ E ‘C’, DO CP. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A aplicação do princípio da insignificância é incabível quando o agente é reincidente ou possui histórico de reiteração criminosa, pois a habitualidade delitiva demonstra periculosidade social e impede que a conduta seja considerada um indiferente penal.

A reincidência do condenado é fundamento suficiente para a fixação de regime inicial mais gravoso que o aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme o art. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’ do Código Penal.

A questão da hipossuficiência do condenado para o pagamento de custas processuais é matéria a ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, no momento oportuno.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001360-55.2022.8.08.0048

APELANTES: CARLITO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
CARLITO JESUS DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da r. Sentença contida no Id. 14606929, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A douta Defensoria Pública Estadual, atuando nos interesses jurídicos do réu e ora apelante apresentou razões de recurso no Id. 14606992, sustentando que a conduta imputada não possui relevância jurídico-penal, invocando a atipicidade material em razão do reduzido valor da res furtiva. Argumenta ainda que os bens foram recuperados e não houve prejuízo patrimonial, defendendo tratar-se de hipótese de bagatela penal, devendo ser aplicado o princípio da insignificância, absolvendo-o da prática do ilícito.

Além disso, ressalta o contexto de vulnerabilidade do réu, morador de rua e em situação de fome, aproximando o caso do chamado furto famélico.

De forma subsidiária, a Defesa requer a fixação de regime inicial mais brando, sustentando que as condições pessoais do réu autorizariam a mitigação da severidade do regime semiaberto fixado na sentença.

Por fim, pleiteia a isenção do pagamento de custas, invocando a hipossuficiência econômica do apelante e a aplicação do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público de 1º grau ofereceu as correlatas contrarrazões de apelo no Id. 14606994, manifestando-se pelo total improvimento do recurso.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Preliminarmente, a defesa pleteia a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, tal tese não pode prosperar, pois conforme demonstrado nos autos, o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que o torna reincidente.

Vale ressaltar que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a reiteração criminosa, por si só, é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insiginificância, pois a conduta do agente não pode ser considerada um mero “ bagatela penal”, mas sim um risco á ordem social. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância à conduta de furto simples praticada por agente multirreincidente, ainda que a Res furtiva (2 kg de carne) possua valor reduzido ou não comprovadamente elevado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, especialmente em casos de multireincidência, afasta a aplicação do princípio da insignificância, por demonstrar elevada reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

4.5.6.
Precedentes desta Corte reafirmam que o ínfimo valor do bem subtraído não justifica, por si só, o afastamento da tutela penal, quando há reincidência ou maus antecedentes relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva, especialmente a multirreincidência, impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a Res furtiva possua valor reduzido ou inexpressivo.

2. (STJ; AgRg-AREsp 2.569.847; Proc. 2024/0049606-3; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 28/08/2025) (destacou-se)

Considerando o caso em tela, os valores dos bens furtados, de R$ 427,78, não pode ser considerado irrisório, pois corresponde a uma quantia expressiva em relação ao salário-mínimo vigente na época dos fatos.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, a sentença fixou corretamente o regime inicial semiaberto, pois o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses, inferior a 4 anos. Entretanto, o fato de ser reincidente justifica a imposição de um regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b' e 'c' do Código Penal. Desse modo, a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe.

Por fim, no que concerne ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção de custas processuais, entendo que a matéria não pode ser analisada nesta fase processual, pois a possibilidade de isenção deve ser aferida no Juízo da Execução Penal, que é o competente para verificar a real situação financeira do condenado no momento do cumprimento da pena.

Vejamos o entedimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. 2.
A análise acerca da miserabilidade do réu, para fins de isenção do pagamento de custas, compete ao Juízo das execuções, dada a possibilidade da mudança da situação financeira durante a fase de execução.
[...] 9. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.840.436; Proc. 2019/0289034-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 23/06/2020; DJE 29/06/2020) (destacou-se)

Diante do assente entendimento doutrinário e jurisprudencial, a isenção do pagamento de despesas processuais é matéria afeta à fase da execução penal, sendo, pois, o momento adequado para se verificar a real situação financeira do apelante, vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com a Douta Procuradoria de Justiça,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.